Tribunal: TJSP
Processo: 2157790-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, sem recomendação de urgência. Veículo. Bem disponível. Ausência de urgência na apreensão. Estado de calamidade pública mundial. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157790-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravado VALDIR RAMOS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157790-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2157790-18.2020.8.26.0000 – São Bernardo do Campo
Agravante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: Valdir Ramos da Costa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43306)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que determinou a expedição de
mandado de busca e apreensão, sem recomendação de urgência. Veículo. Bem
disponível. Ausência de urgência na apreensão.
Estado de calamidade pública mundial. Decisão
mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
contra a decisão (fls. 58) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, que, nos autos da ação de
busca e apreensão ajuizada por ele contra Valdir Ramos da Costa, determinou
a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo.
Discorre sobre a inconstitucionalidade da Resolução n.o 313/2020 do
Conselho Nacional de Justiça. Afirma que a análise da medida requerida deve
ser apreciada sempre à luz do caso concreto, não servindo de pretexto
genérico para descumprimento de obrigações. Argumenta que a ocorrência da
pandemia de Covid-19 não impede o deferimento da liminar, tampouco o
cumprimento do mandado de busca e apreensão. Sustenta que o
indeferimento da liminar ensejará o desequilíbrio do contrato firmado entre as
partes, implicando em prejuízos à agravante. Postula a reforma da decisão,
para determinar o prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157790-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É esse o relatório.
A decisão não merece reforma.
Atualmente, nossa sociedade vivencia uma crise de
saúde mundial, gerada pela pandemia de Covid-19, que resultou na
recomendação do Poder Público de isolamento social, a que toda a população
está sujeita.
Diante da situação, foram elaborados provimentos
para uniformização do funcionamento dos serviços judiciários em todo o
País, garantindo o acesso à justiça neste período emergencial.
O artigo 4o, V, do Provimento CSM 2549/2020,
deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em consonância com o
mesmo artigo da Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
garante a apreciação, em Plantão Extraordinário, dos pedidos de busca e
apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e
telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência.
Ainda, o Comunicado CG no 260/2020 deste
Tribunal, prevê que as ordens judiciais de busca e apreensão de bens,
quando consideradas urgentes pelo Juiz do processo, deverão ser
distribuídas pela SADM e cumpridas pelos oficiais de justiça.
Entretanto, a urgência não é evidenciada, no caso
dos autos, o que foi devidamente decidido pelo Juízo a quo. Trata-se de busca
e apreensão de veículo, bem material, ou seja, de direito disponível.
Na
atual
conjuntura
calamitosa,
em
que
experimentamos situação nunca anteriormente ocorrida, prioriza-se a saúde
pública e a conservação da vida humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157790-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, urge, tão-somente, as questões voltadas ao
ser humano e aos direitos indisponíveis, não cabendo a mera localização do
bem como fator de extrema necessidade neste estado atual.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator